Tribunal: STF
Processo: ARE 1420575
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, I E II – NA REDAÇÃO ANTERIOR À DADA PELA LEI Nº 11.654/18) – SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU JÉFERSON DE TODAS AS FATOS ACUSAÇÕES E CONDENOU O RÉU LEANDRO SOMENTE PELOS FATOS 01 E 04 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) E DO RÉU JÉFERSON (APELAÇÃO 2). RECURSO DO RÉU JÉFERSON (APELAÇÃO 2): PLEITO (DA DEFESA TÉCNICA) DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEFEITO FORMAL A VICIAR A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA – RÉU ABSOLVIDO DE TODAS AS ACUSAÇÕES A ELE DIRIGIDAS NA DENÚNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1): PLEITO DE CONDENAÇÃO DE JÉFERSON PELA PRÁTICA DOS DELITOS 01, 02, 03 E 04 DA DENÚNCIA E DE CONDENAÇÃO DO RÉU LEANDRO TAMBÉM PELOS FATOS 02 E 03 DA DENÚNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA: SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA PELOS DOIS RÉUS EM RELAÇÃO AO FATO 01 DA DENÚNCIA – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E AUTO DE APREENSÃO) – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DESCRITO COMO O FATO 1 TAMBÉM PELO RÉU JÉFERSON – CONDENAÇÃO TAMBÉM DO RÉU JÉFERSON PELO CRIME DESCRITO COMO O FATO 1; AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS COMO OS FATOS 02 E 03 PELOS ACUSADOS E A PRÁTICA DO CRIME DESCRITO COMO O FATO 04 TAMBÉM PELO RÉU JÉFERSON – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DOS REFERIDOS FATOS (EXCETO COM RELAÇÃO À DO FATO 4 PELO RÉU LEANDRO) – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU JÉFERSON (APELAÇAO 2) NÃO CONHECIDO (HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA)” (doc.316).



    No presente recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Ademais, ainda que suprida a exigência do prequestionamento, observo que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão, entre outras: ARE 1.329.143-AGR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator